Tribunal: TJSP
Processo: 2198709-15.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Insurgência em relação à decisão pela qual reconhecido como do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do respectivo direito. Pretensão à inversão do ônus da prova. Desacolhimento. Ausência de situação excepcional a justificar essa providência. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese na qual os pontos controvertidos

Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil. Insurgência em relação à decisão pela qual reconhecido como do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do respectivo direito. Pretensão à inversão do ônus da prova. Desacolhimento. Ausência de situação excepcional a justificar essa providência. Inteligência do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese na qual os pontos controvertidos podem ser provados mediante prova pericial, por sinal, determinada pelo Juízo e a cargo do IMESC. Não caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Decisão atacada mantida. Portanto, recurso improvido.